Tribunal: TJPA
Processo: 0231263-16.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0231263-16.2016.8.14.0301

APELANTE: CHARLES DE VASCONCELOS SOUSA, JULIA RAFAELIA ALMEIDA DE SOUZA, BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, CHARLES DE VASCONCELOS SOUSA, JULIA RAFAELIA ALMEIDA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0231263-16.2016.8.14.0301
AGRAVANTES: BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

AGRAVADOS: CHARLES DE VASCONCELOS SOUSA e JULIA RAFAELIA ALMEIDA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelas construtoras/incorporadoras contra decisão monocrática (Id. 27777746) que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel por atraso na entrega da obra e as condenou, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de lucros cessantes e à compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva das promitentes vendedoras (atraso na entrega do imóvel): (i) é válida a cláusula contratual que prevê a retenção de percentual sobre os valores pagos; (ii) é devida a cumulação de lucros cessantes com a restituição integral das parcelas; e (iii) se o atraso excessivo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante, sendo cabível seu proferimento nos termos do art. 932 do CPC. A rescisão do contrato por culpa exclusiva das construtoras impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo comprador, sendo nula qualquer cláusula de retenção, nos termos da Súmula 543 do STJ.
4. O atraso na entrega de imóvel gera a presunção de prejuízo ao comprador, consistente nos lucros cessantes pela privação do uso do bem, sendo devida a correspondente indenização durante o período da mora, mesmo em caso de rescisão contratual.
5. O atraso excessivo e injustificado na entrega da unidade imobiliária, superior a um ano e meio no caso concreto, ultrapassa o mero dissabor do inadimplemento contratual e configura dano moral
in re ipsa
, passível de compensação pecuniária. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional.
6. A interposição de recurso que se limita a reiterar teses já rechaçadas e contrárias à jurisprudência consolidada, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, caracteriza intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa por caráter protelatório.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Artigos:
Art. 932 e Art. 1.021, § 4º, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

Precedentes:
Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Tema 970 do STJ; Tema 971 do STJ; STJ - AREsp n. 2.825.084/MT; STJ - AgInt no AREsp n. 2.461.357/MT.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0231263-16.2016.8.14.0301
AGRAVANTES: BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

AGRAVADOS: CHARLES DE VASCONCELOS SOUSA e JULIA RAFAELIA ALMEIDA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA.
e
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
em face da Decisão Monocrática (Id. 27777746), de minha lavra, que negou provimento ao Recurso de Apelação por elas interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (Id. 27777746) que, em Ação de Rescisão Contratual, as condenou à restituição integral de valores, lucros cessantes e danos morais em favor de
CHARLES DE VASCONCELOS SOUSA
e
JULIA RAFAELIA ALMEIDA DE SOUZA
, em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária.

Em suas razões, as Agravantes sustentam, em suma, a ocorrência de
error in judicando
. Reiteram a tese de legalidade da cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos, a impossibilidade de cumulação da condenação em lucros cessantes com a devolução dos valores e a necessidade de se observar a inversão da cláusula penal moratória, nos termos do Tema 971 do STJ. Por fim, insurgem-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo. Pugnam pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado.

Intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada e pela condenação das Agravantes por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recurso é manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A matéria devolvida a esta Turma Julgadora consiste em analisar o acerto da Decisão Monocrática (Id. 27777746) que, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil e na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, negou provimento à Apelação interposta pelas ora Agravantes.

Adianto, desde logo, que o presente Agravo Interno não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

As Agravantes, em suas razões, não apresentam qualquer argumento novo ou fato superveniente capaz de infirmar as sólidas bases do julgado. Limitam-se a reiterar, com outras palavras, as mesmas teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas na via monocrática, o que demonstra mero inconformismo com o resultado desfavorável.

A decisão agravada foi clara ao rechaçar a pretensão de retenção de parte dos valores pagos, aplicando corretamente o entendimento consolidado na
Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça
, que determina a restituição
integral e imediata
das parcelas pagas em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. No caso em tela, o atraso de mais de um ano e meio na entrega da obra é fato incontroverso e caracteriza a culpa exclusiva das Agravantes, afastando a aplicação de qualquer cláusula de retenção.

Da mesma forma, a condenação ao pagamento de lucros cessantes foi mantida com base na pacífica jurisprudência do STJ, que estabelece a
presunção de prejuízo
do promitente comprador em caso de atraso na entrega do imóvel (AREsp n. 2.825.084/MT). A alegação de que tal condenação seria incompatível com a rescisão contratual não se sustenta, pois os lucros cessantes visam compensar a privação do uso do bem durante o período da mora, sendo devidos até a data da efetiva rescisão. A tese de inversão da cláusula penal (Tema 971/STJ) não socorre as Agravantes, pois a sentença optou pela condenação em lucros cessantes, sendo vedada a cumulação de ambos, conforme Tema 970/STJ.

No que tange aos danos morais, a decisão monocrática também se alinhou à jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.461.357/MT) e deste Egrégio Tribunal, no sentido de que o atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel — no caso, superior a um ano e meio — ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, passível de compensação. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na origem e mantido na decisão agravada, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo qualquer reparo.

Portanto, o que se observa é a mera irresignação das Agravantes, que se utilizam do Agravo Interno como uma nova instância recursal para rediscutir matéria já decidida com base em jurisprudência consolidada, sem, contudo, atacar especificamente os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão monocrática. Tal conduta se amolda à hipótese de recurso manifestamente improcedente e protelatório, o que atrai a incidência da sanção processual correspondente, conforme pleiteado em contrarrazões.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a Decisão Monocrática (Id. 27777746) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando que o presente recurso se revela manifestamente improcedente e protelatório, condeno as Agravantes, solidariamente, ao pagamento de multa em favor dos Agravados, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025